Tribunal: STF
Processo: ARE 1471599
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM - REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA NO NÍVEL VI, GRAU A - EQUÍVOCO NO POSICIONAMENTO INICIAL - CONCLUSÃO DO CURSO DE PÓSGRADUAÇÃO ANTERIOR À POSSE - DIREITO RECONHECIDO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 25; 37, incisos I e II; 39, caput; 61, §1º, inciso II; 84, inciso XXIII (por simetria); 165, inciso III; e 169, §1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, deve-se ter em mente que, nos termos do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, qualquer direito contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originou.



    Ainda, nessa linha de raciocínio, é de relevo observar que a prescrição se classifica em duas espécies distintas, quais sejam: (i) a prescrição do fundo de direito, ou prescrição nuclear, que é a que ocorre quando um direito subjetivo é violado por ato único, de cuja prática começa a contar o prazo extintivo que atinge a pretensão do direito como um todo; e (ii) a prescrição progressiva ou parcelar, que é a que se verifica em violações periódicas de direitos subjetivos adjacentes a relações jurídicas de trato sucessivo, iniciando o cômputo isoladamente em relação a cada parcela desde quando verificada cada uma das lesões.



    No caso em apreço, trata-se de direito que se renova periodicamente, ensejando prestações de trato sucessivo, prorrogando-se no tempo, não havendo, pois, que se falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas que se vencerem antes do quinquênio anterior à propositura da ação.



    Assim, o cerne do litígio perpassa em aferir se a parte autora possui o direito ao reposicionamento na carreira de Profissional de Enfermagem, Nível IV, Grau A, para Nível VI, grau A, em razão da comprovação de habilitação em pós-graduação lato sensu anteriormente à sua posse.



    Quanto ao aspecto jurídico, o art. 11, da Lei Estadual 15.462/05, com redação dada pela Lei Estadual 16.192/06, assim determina:



    Art. 11. O ingresso em cargo de carreira de que trata esta Lei ocorrerá nos níveis mencionados a seguir e depende de comprovação de habilitação mínima em:



    (...)



    VI - para a carreira de Profissional de Enfermagem:



    a) nível intermediário, para o ingresso no nível I;



    b) nível intermediário com formação em curso de educação profissional, na forma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para ingresso no nível II;



    c) nível superior, para ingresso no nível IV.



    d) pós-graduação "lato sensu", para ingresso no nível VI;



    (...)



    Acrescenta-se, ademais, que qualquer exigência mínima somente de curso superior para ingresso no cargo, prevista no edital do certame, não obsta o posicionamento do servidor no nível correspondente à sua escolaridade, visto que suas regras devem observar a legislação vigente.



    Com efeito, o referido dispositivo acima transcrito, exige, para o ingresso do servidor no cargo de Profissional de Enfermagem, que tenha concluído curso de pós-graduação para que seja posicionado no nível VI.



    [...]



    No caso em tela, observo que a parte autora ingressou na carreira em 05/03/2013. O art. 11 da Lei Estadual 15.462/05 já vigorava com a redação dada pela Lei nº 16.192, de 23/06/2006. Ainda, constato, com base no certificado que instrui a petição inicial, que nesta época já havia concluído o curso de Pós-Graduação lato sensu em “Assistência de Enfermagem em Terapia Intensiva”, em 29/09/2009.



    Nesse contexto, embora tenha comprovado a conclusão do curso de pós-graduação em data anterior ao ingresso na carreira, o réu se manteve inerte, não tendo concedido o direito pretendido à parte autora.



    No entanto, comprovada a existência de curso de pós-graduação no momento do seu ingresso na carreira, faz jus ao reposicionamento no nível correspondente, qual seja, nível VI, de acordo com o artigo 11, inciso VI, alínea d, da Lei n.15.462/05.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente